Tribunal: TJDFT
Processo: 0743224-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: CAMILA VIRGINIA DE ANDRADE, KAREN CAROLINE DE ANDRADE SIMIAO, WALDEMOR JOSE DE ANDRADE JUNIOR, VILMAR JOSE DE ANDRADE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Analisando os autos de origem, verifico que foi proferida decisão reconhecendo a incompetência da Justiça do Distrito Federal (ID de origem 152239465), de modo que dou vista às partes para, em até 15 dias, se manifestarem sobre a repercussão dela a este recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 15 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator